Tribunal: STF
Processo: HC 68969
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-12-19
Data de publicação: 1991-12-19

Ementa:
"HABEAS-CORPUS". Condenação: crime do art. 12 c/c.  art.  14
da Lei 6.368/76 (Lei de Entorpecentes) e art. 29 do CP.
         Decisão proferida em processo  diverso  daquele  em  que  se
decretou a perda do  veículo  utilizado  na  pratica  da  infração  e
absolveu um dos co-reus. Nulidade. Inexistência.
         Se  nulidade  houvesse  nesse  sentido  seria   da   decisão
proferida no processo desmembrado que decretou o perdimento do bem em
favor da União, para a qual não se presta o "habeas-corpus".
         Ordem indeferida.